Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS. DISPENSA. ARTIGO 90, § 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida à apreciação deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a demandante deve ser condenada ao pagamento das custas processuais finais após a celebração de transação extrajudicial.
2. Diante da transação extrajudicial celebrada entre as partes, a homologação por sentença deverá dispensar do pagamento das custas finais à luz da regra prevista no art. 90, § 3o, do CPC.
3. A transação, para que seja justificada como causa para a dispensa de custas finais, exige apenas que tenha sido celebrada antes da sentença.
4. Recurso conhecido e provido.